Tribunal: STF
Processo: RE 621494
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. 



    AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. Descabida a preliminar de não-conhecimento do recurso por ausência de procuração, pois se encontra a peça à fl. 16. 



    FORMA RETIDA. Não é hipótese de outorga de caráter retido ao agravo, uma vez que se trata de questão incidental à execução, não existindo apelação que vá chegar ao Tribunal, com prévia análise da questão posta neste recurso. Correta a forma instrumental utilizada. 



    QUEBRA DO CARÁTER ALIMENTAR. Não há amparo legal para a alteração da natureza de precatório expedido. com a chamada quebra do caráter alimentar. A qualidade da dívida persiste até o pagamento pela Fazenda, inclusive em razão dos princípios da segurança jurídica e isonomia entre os credores.  AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 1º, da CF, assim como ao art. 78, caput, do ADCT. Sustenta que, com “a cessão do precatório, admitida pelo ordenamento jurídico-constitucional, há a perda do seu caráter alimentar”.



    O recurso não deve ser provido. É que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no RE 631.537-RG, Tema 361, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese de julgamento: “a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV, b, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



     



          Brasília, 17 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator